Tribunal: TJDFT
Processo: 0741252-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do recurso.
3. A decisão recorrida baseada em mais de um fundamento distinto, impõe a impugnação de todos os fundamentos utilizados quando cada um deles for suficiente para mantê-la. Eventual recurso interposto, que não abranja todos os fundamentos, não terá como prosperar visto que de nada adiantará para o recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos, e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.
4. Agravo interno desprovido.